Tribunal: TJES
Processo: 0006999-30.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006999-30.2017.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ELIANE ALVES COSTA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE, DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E DO NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TEMA 905/STJ- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 – A teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

2 – Para a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária, faz-se imperiosa a comprovação do acidente, da redução da capacidade laborativa habitualmente exercida pelo segurado e, por fim, do nexo de causalidade entre eles.

3 – O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

4 – Consoante preceitua o art. 85, §4º, inciso II do CPC, “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, sendo justamente este o caso dos autos.

5 –
No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o c. STJ, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”, bem como que, “quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006999-30.2017.8.08.0048

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELAD
A
:
E
LIANE ALVES COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

em razão da sentença (id. 2018694 – fls. 366/371) proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho, nos autos da ação acidentária ajuizada por
ELIANE ALVES COSTA
, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando o apelante a pagar as quantias correspondentes ao auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença previdenciário.

Em suas razões (id. 2018694 – fls. 374/377) sustenta o recorrente que o médico perito do INSS entendeu não ter havido preenchimento dos requisitos para concessão de auxílio-acidente, sendo que o ato administrativo praticado pelo agente da autarquia goza de presunção de legalidade e veracidade.

Argumenta ainda que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da lei 11.430/2006, e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

No tocante à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, entendo não assistir razão à apelada.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência à decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Aqui, embora singelas, as razões do recurso apontam para a impropriedade de concessão do auxílio-acidente, bem como refutam a aplicação da correção monetária e juros nos termos delineados em sentença, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

Pois bem.

No caso dos autos, a autora afirma ter sofrido dois acidentes de trabalho, sendo um no dia 28/07/1997 e o segundo em 03/04/2014, ambos com lesão no joelho.

Assim, no período correspondente de 2006 a 2011, esteve em gozo de auxílio-doença, vindo posteriormente a ser submetida a processo de reabilitação profissional realizado pela autarquia previdenciária, sendo colocada pelo seu empregador para realizar as mesmas tarefas que desempenhava antes do acidente.

Não obstante, após retorno ao trabalho passou a sofrer com problemas no joelho, tendo realizado quatro intervenções cirúrgicas no membro direito e duas no membro esquerdo.

Afirma, então, que posteriormente ao procedimento cirúrgico a que se submetera em 19/12/2014, obteve o benefício do auxílio-doença, de 01/01/2015 a 20/08/2015 e, ao retornar ao trabalho, após 09 (nove) dias, fora novamente afastada por ausência de capacidade laborativa.

Relata, assim, que ao formular novo pedido de concessão do benefício, resultou este indeferido, tendo realizado nova cirurgia no joelho direito em 07/11/2015.

Constato, então, que a recorrida postulou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde 20/08/2015. Todavia, a magistrada primeva entendeu que ela não fazia jus a tal, mas sim ao auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício, porquanto preenchidos os requisitos para sua concessão, quais sejam: nexo causal, consolidação das lesões e sequela redutora da capacidade laborativa.

Prevê o
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

Sob esse prisma, no julgamento do REsp 1112886/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 156), o Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento de que “
ser
á devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
” (REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

Realizada a prova pericial, inicialmente na Justiça Federal, onde o feito inicialmente tramitou, restou atestado no laudo de fls. 87v./91 que a autora, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta incapacidade parcial para atividades que necessitem esforço sobre os joelhos e a incapacidade é definitiva por haver processo degenerativo.

Confira-se trecho da conclusão extraída do laudo elaborado pelo
expert
:

6. A doença induz incapacidade para o trabalho?

Sim.

10. Caso positivo, esta incapacidade é total para o exercício de qualquer atividade laborativa ou apenas parcial para a atividade habitual da autora?

A incapacidade é parcial para atividades que necessitem de esforço sobre os joelhos
.

11. Havendo incapacidade para o trabalho, esta é temporária (enquanto durar o tratamento da doença/lesão) ou definitiva (não tem recuperação)?

A incapacidade é definitiva por haver processo degenerativo
.

13. Havendo incapacidade parcial definitiva, a parte autora poderia ser reabilitada para desempenhar outras atividades laborativas dentro de sua realidade ou grau de instrução?

A autora foi reabilitada pelo INSS
.

Posteriormente, foi realizada nova prova técnica (id. 2018693 - fls. 334/240 e id. 2018694 – fls. 341/342), desta vez na Justiça Estadual, na qual o perito não constatou incapacidade laborativa.

Nesse cenário, tenho que com acerto procedeu o juízo
a quo
ao motivar o ato impugnado nos seguintes termos:

Assim, temos que ambos os laudos periciais são conclusivos em relação ao estado clínico da autora, isto é, que não existe doença em atividade, encontrando-se a autora apta para o trabalho para o qual já foi devidamente reabilitada (repositora), que é uma função de baixa demanda funcional, conquanto deva se abster de realizar atividades “que necessitem esforço sobre os joelhos.”

Em relação ao nexo causal entre a incapacidade que outrora a acometeu e a lesão nos joelhos, este restou incontroverso entre as partes, tanto que, por ocasião do reconhecimento da incapacidade total e temporária para o labor em razão dessa patologia, o INSS lhe deferiu auxílios de natureza acidentária, como se extrai dos documentos de fls. 318 e 321 (CNIS).

Por sua vez, no que diz respeito à existência de incapacidade laborativa atual, ambas as provas periciais são conclusivas de que a autora encontra-se apta para desenvolver a atividade para a qual foi reabilitada – REPOSITORA.

Não obstante, apesar de não fazer jus ao benefício de auxílio-doença, restou reconhecido pelo perito da Justiça Federal que a mesma não pode realizar atividades que “
necessitem esforço sobre os joelhos
”, configurando assim incapacidade parcial e definitiva para o labor, fazendo a apelada jus ao benefício auxílio- acidente.

Sob tal premissa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“
em matéria previdenciária, é necessário flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial”

(AgInt no REsp n. 1.984.820/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Neste sentido, também julgado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA NÃO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-DOENÇA INCABÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO. POSSÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1.
Para concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.
2.
No caso, o laudo técnico pericial foi conclusivo pela inexistência de incapacidade laboral definitiva. 4. Por outro lado a sentença merece reparo, eis que os documentos colacionados permitem concluir pela efetiva ocorrência de acidente de trabalho e de sua relação com a incapacidade temporária, fazendo jus o autor à concessão do auxílio-doença acidentário
5. Apelação conhecida e provida em parte. Data: 15/Dec/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0030681-86.2017.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Logo, restando comprovado o nexo causal entre as lesões decorrentes de acidente, sua consolidação e as sequelas definitivas que impliquem na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e/ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida, mostra-se devida a condenação da autarquia ao pagamento do auxílio-acidente.

Quanto à data de início do benefício, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema Repetitivo 862, fixara o entendimento de que “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

De conseguinte, correta a sentença quando determinou que o benefício deverá ser pago a partir da cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir da cessação do NB 609.081.226-2, devendo ser mantida nesse ponto.

Não obstante, entendo que, em se tratando de sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4° Em qualquer das hipóteses do § 3°:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;
[...]

Portanto, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser realizado apenas após liquidados os valores de auxílio-acidente aos quais a autora faz jus.

Por fim, incursionando no recurso da autarquia previdenciária, verifico assistir-lhe parcial razão.

Isso porque, relativamente à correção monetária, o c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.

Por sua vez, os
juros de mora devem incidir conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança
, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Dessa forma, tendo em vista que o precedente do Superior Tribunal de Justiça é de observância obrigatória por esta Corte Estadual e, tratando-se de consectários da condenação, cuja alteração pode se dar, inclusive, de ofício, tenho que a sentença merece reforma,
a fim de que a correção monetária ocorra pelo INPC e os juros de mora incidam na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, ou seja, em conformidade com a remuneração oficial da caderneta de poupança
.

Do exposto, conheço do recurso interposto pelo INSS e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença quanto à correção monetária e aos juros de mora, nos termos delineados no parágrafo anterior.

Em sede de
remessa necessária
, também a reformo parcialmente, para determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos ocorra quando liquidado o julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso e reformar parcialmente a sentença em remessa necessário.